Tribunal: TJDFT
Processo: 0741817-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. MATÉRIA AFASTADA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que a alegada impossibilidade de dedução de reajustes específicos dos servidores nas respectivas data-base (compensação), foi apreciada e expressamente rejeitada pelo juízo de referência ao proferir a decisão agravada que rejeitou a impugnação do Distrito Federal. Configurada falta de interesse de agir da parte agravante para modificar decisão que lhe foi favorável.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.